Tribunal: TCU
Processo: 043.710/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1791/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.710/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cezar Nunes Perea Junior (XXX.829.391-XX); Eliseu Eurico de Lima (XXX.769.712-XX); Fernando Nunes Simoes (XXX.213.998-XX); Glaucia Oliveira da Silva (XXX.443.771-XX); Graziela Lanzarin (XXX.589.600-XX); Jorge Wilson Metelski (XXX.255.699-XX); Juliana Vieira Lacerda Lemos (XXX.155.131-XX); Kallyny Mychelly Sousa Dantas (XXX.013.534-XX); Maisa Juliana Figueiredo Dias (XXX.219.525-XX); Vanilton Sergio de Araujo Lima (XXX.590.703-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.